Tribunal: CARF
Processo: 17613.720310/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720310/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AURELIO BERNARDINO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 7 a 10, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720310/2014-42
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720310/2014-42

2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$6.211,97,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$35.808,60 para
R$142.636,25e imposto retido na fonte de R$3.911,25 para R$19.935,40. Conforme
consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento a infração decorreu de
omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de palnos de seguro
de vida (VGBL).
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$3.236,14.
Ocorrida a ciência em 14/03/2014, fl. 33, o sujeito passivo apresenta, em 17/03/2014, a
impugnação de fls. 2 a 5, instruída com os documentos de fls. 6 a 31, na qual alega, em
síntese, que:
- o valor de 106.827,65 refere-se a investimento em Previdência Privada,denominada
VGBL, que foi resgatada em 16/07/2012, foi feita a opção TRIBUTÁVEL
COMPENSÁVEL;
- conforme artigo 32 da Lei 11.053, de 29/12/2004, o resgate teve a incidência de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), resultando imposto no
valor de R$16.024,15;
- não procede a informação de falta de declaração de rendimentos. Observe-se que, na
declaração no campo - Rendimentos sujeitos à Tributaçãoexclusiva /definitiva, foi
lançado no item - "Outros rendimentos recebidos pelo titular: Aplicação Vida Gerador
de Benefício - VGBL - valor 106.827,65.";
- conforme Lei 11.053/2004, artigo 19, §2o: "O imposto de renda retido na fonte de que
trata o caput deste artigo será definitivo”;
- nas declarações original e retificadora, constam o valor de R$106.827,65, restando
inequivocamente comprovado que não houve omissão de rendimentos tributáveis;
- foi feita declaração retificadora para inclusão do 13o salário, o que não altera os
valores básicos que dão suporte aos cálculos do imposto de renda;
Por fim, o contribuinte requer que seja dado provimento a impugnação, para cancelar o
lançamento e que lhe seja pago o imposto a restituir, devidamente corrigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE VGBL.
A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados
relativos a participante de plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência que não tenha efetuado a opção de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de
2004, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre os rendimentos auferidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente;
b)
o que ocorreu foi apenas a portabilidade dos valores (do Banco Itaú para o
Banco Real);
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720310/2014-42

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
O lançamento foi efetuado para inclusão de rendimentos omitidos de VGBL de
R$106.827,65, conforme documento apresentado pelo sujeito passivo e informação em
DIRF pela fonte pagadora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., fl. 39.
O contribuinte alega que anteriormente havia sido transferido o plano do Banco Itaú
para o Banco Real/ Santander (portabilidade), tendo sido mantido o mesmo regime de
tributação. Para comprovação junta aos autos o documento emitido pelo Banco Itaú às
fls. 11 e 12. De sua análise, constata-se que o regime de tributação é de “Tributação
Progressiva Compensável”. O informe de rendimentos do Banco Santander à fl. 15
corrobora o referido regime de tributação compensável, ou seja, os rendimentos
sujeitam-se ao ajuste anual, podendo o imposto retido na fonte ser compensado na
declaração. Como se observa, o segurado não optou pelo regime de tributação de
que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 21 de dezembro de 2004(exclusivo na fonte).
De acordo com o art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, os rendimentos
tributáveis auferidos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual, assim como
o imposto retido na fonte correspondente pode ser deduzido do imposto devido apurado:
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.(grifado)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.(grifos acrescidos)
No caso, conforme informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte à fl. 15 e
DIRF apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil, fl. 39, houve
pagamento ao contribuinte de rendimentos de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL)
no valor de R$106.827,65, com retenção na fonte de R$16.024,15, que se sujeitam ao
ajuste anual na declaração. A omissão de rendimentos lançada decorre exatamente do
fato de o contribuinte não ter informado o referido valor como rendimento tributável
sujeito ao ajuste anual, somando-o ao valor de R$35.808,60 declarado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720310/2014-42

Documento Assinado Digitalmente
Lilian Nice Silveira - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 71
DF CARF MF
Original